Tribunal: CARF
Processo: 15540.720599/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720599/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.960 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOC COOP DE SERV MED E HOSP
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não observado o prazo legal previsto no arcabouço legal do processo
administrativo fiscal para protocolo do recurso, este não deve ser conhecido em
razão da intempestividade.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Em apreciação Auto de Infração relativo a Contribuição para o PIS/Pasep relativa
ao período de janeiro de 2008 a dezembro de 2009.
Segundo de extrai do Termo de Arbitramento do Lucro, a fiscalização registrou
que o contribuinte, mesmo após intimado e reintimado, não apresentou documentação que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720599/2012-11
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.960 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720599/2012-11

permitisse a distinção dos ingressos, receitas, dispêndios, custos e despesas, motivo pelo qual foi
realizado o arbitramento do lucro.
Em paralelo, foi lavrado Auto de Infração para exigência de PIS incidente sobre
atos cooperativos, correspondente ao valor arbitrado relativo aos ingressos informados em
planilha pela fiscalização.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belém – PA, que, por unanimidade, entendeu pela sua improcedência,
nos termos da ementa que segue:
“Assunto: Processo administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. HIPÓTESES.
Consoante art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, são nulos apenas os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente, além dos despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Conforme art. 60 do
referido Decreto, as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das mencionadas
anteriormente não importarão em nulidade, e, salvo se o sujeito passivo lhes houver
dado causa, serão sanadas quando resultarem em prejuízo para este. ou quando não
influírem na solução do litígio.
COMANDOS NORMATIVOS. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO.
Aos agentes administrativas não é dado apreciar questões que importem na negação da
eficácia de preceitos normativos, em especial as que versem acerca da consonância de
tais preceitos com a Constituição da República, de inarredável competência do Poder
Judiciário, seu intérprete qualificado.
PERÍCIA. FORMULAÇÃO. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixa de atender aos requisitos
previstos no art. 16, IV, do Decreto n. 70.235, de 1972.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS PASEP Período de apuração: 01/01/2008
a 31/12/2009
PIS PASEP. BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADES COOPERATIVAS.
Carece de previsão legal a exclusão de receitas auferidas pelas sociedades cooperativas
de trabalho, em decorrência de serviços executados por seus cooperados, da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep. A exclusão prevista no art. 15. I, da MP n.
2.158-35, de 2001, refere-se a mercadorias entregues à cooperativa para serem
comercializadas, não abrangendo, portanto, serviços.
ATOS
COOPERATIVOS
E
NÃO
COOPERATIVOS.
ESCRITURAÇÃO.
SEGREGAÇÃO. AUSÊNCIA. LUCRO. ARBITRAMENTO.
Cabível o arbitramento quando a escrituração do contribuinte contém deficiência que a
torna imprestável à determinação do lucro real, vez que não segrega os valores relativos
aos atos cooperativos dos oriundos dos atos não cooperativos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.960 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720599/2012-11

Insatisfeito com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) alegando, em síntese, a necessidade de perícia
técnica sobre a escrituração e a real necessidade de arbitramento do lucro e, tendo sido
indeferida, deveria ser reconhecida a nulidade do Acórdão recorrido.
Defende ainda que pratica somente atos cooperativos previstos na Lei no 5.764/71,
não incidindo tributos federais, visto que a cooperativa atua em nome dos sócios e recebe
prestação de serviço em nome destes e, como operadora de planos de saúde, tem direito a
dedução dos valores referentes ao custo dos serviços assistenciais.
Traz ainda jurisprudência relacionada ao tema, e defende que a aplicação
retroativa do §9o-A do art. 3o da Lei no 9.718/98, com a redação da Lei no 12.873/2013 acabaria
por tornar improcedente o lançamento efetuado.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Como se observa dos autos processuais, a recorrente teve ciência do Acórdão de
primeira instância (Intimação no 080/2014) em 25/03/2014, encerrando-se o prazo para recurso
em 24/04/2014.
Nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, considera-se realizada a
intimação na data do recebimento da intimação:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§2o Considera-se feita a intimação:
[...]
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;”
A Intimação no 080/2014, que deu ciência do Acórdão de primeira instância,
consta como recebida (Aviso de Recebimento fls. 816-817) em 25/03/2014, com prazo de 30
(trinta) dias, a contar do dia útil seguinte, encerrando-se em 24/04/2014.
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.960 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720599/2012-11

O Recurso Voluntário foi apresentado em 28/04/2014, portanto, intempestivo,
motivo pelo qual dele não tomo conhecimento.
Pelo exposto, comprovada a intempestividade, VOTO por NÃO CONHECER do
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital